Tribunal: TJDFT
Processo: 0753278-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753278-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Paulo Pereira em face da r. decisão (ID 67266901 - págs. 151/154) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Agravante pelo Distrito Federal, indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Nas razões recursais (ID 67266891), alega, em síntese, que a execução de débitos de IPTU/TLP em curso é indevida, uma vez que “nunca exerceu a posse ou o domínio útil do imóvel localizado na CA Veredão CH 53/2 LT 44”. Afirma que foi vítima de estelionato por ocasião da negociação do aludido bem, a qual foi declarada nula nos autos do Processo no 2010.07.1.004026-8, que se encontra em fase de cumprimento (Processo no 0703942-16.2017.8.07.0007). Sustenta que o mesmo imóvel foi vendido a outra pessoa, que “deteve a posse desde o início”. Aduz que estão preenchidos todos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, tais como a probabilidade do direito e o perigo do dano, esse consistente na possibilidade de sofrer injusta constrição patrimonial relativa à dívida inexigível. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado. Sem preparo, pois na r. decisão agravada foi deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando o feito de origem, bem como o referente ao Processo no 0703942-16.2017.8.07.0007, verifica-se que, conquanto se tenha reconhecido a nulidade do negócio jurídico firmado mediante fraude, a questão a respeito da posse exercida pelo Agravante no imóvel vinculado ao débito de IPTU/TLP exequendo não se encontra devidamente esclarecida, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após a instauração do contraditório e da devida instrução processual. Como observado pelo d. Juízo a quo, o relatório da sentença objeto de cumprimento nos autos do Processo no 0703942-16.2017.8.07.0007 traz a informação de que o ora Agravante, após a formalização da cessão de direitos do imóvel em comento, teria afirmado que “após alguns meses de normalidade, deparou-se com a presença de Severino Maurício em seu lote, que lhe apresentou a documentação real de aquisição do bem dos proprietários originários” (ID 67266901 - pág. 30). Além disso, consta do instrumento de cessão de direitos, na Cláusula Terceira da avença, que o cessionário seria imitido na posse, domínio, direito, uso gozo e servidão do imóvel de maneira imediata (ID 67266901 - pág. 20). Dessa forma, em princípio, não se constata a existência de prova inequívoca de que o Agravante jamais exerceu a posse ou obteve proveito econômico do bem sobre o qual recai a obrigação tributária objeto da execução fiscal. Diante desse cenário e a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, neste momento processual mostra-se inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não houve a garantia da execução, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, circunstância que corrobora o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator